Tribunal: STF
Processo: RE 346863
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Embargos declaratórios com objetivo infringente: conhecimento e
julgamento como agravo regimental. 3. Recurso interposto mediante
sistema de fac-símile. Critérios. Intempestividade. 4. Contrariedade
 entre o recurso e a decisão. Inexistência. Pedido expresso na
petição recursal. 5. Omissão. Inexistência. Matérias recorridas
expressamente enfrentadas nos precedentes da Corte aplicáveis à
espécie. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento